Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701486-41.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILDOMARIO CASTRO DE MELO IMPETRANTE: ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI em favor de GILDOMARIO CASTRO DE MELO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O presente writ é reiteração do Habeas Corpus n. 0701465-65.2022.8.07.0000. Ambos apresentam idêntico teor, são relativos aos mesmos fatos e foram impetrados em benefício do mesmo paciente e com o objetivo de impugnar o mesmo ato coator. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 25 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador